Tribunal: TJBA
Processo: 8012453-41.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012453-41.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO MARCELO TORRES BRITO Advogado(s): MARCELO VELAME BRANCO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE DE PARTE. REJEIÇÃO. ALUNO MENOR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. SUPLETIVO. RELATIVIZAÇÃO DO CRITÉRIO ETÁRIO. CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO COM AS NOTAS OBTIDAS NO ENEM OU, ALTERNATIVAMENTE, QUE REALIZE EXAME SUPLETIVO. ALUNO QUE NÃO ATINGIU A PONTUAÇÃO MÍNIMA EM TODAS AS MATÉRIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Sujeito passivo é a autoridade coatora que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução do ato impugnado, responde pelas suas consequências administrativas e detenha competência para corrigir a ilegalidade. 2. Segundo o art. 208, V, da Constituição Federal, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 3. O constituinte e o legislador ordinário, notadamente através da Lei nº 9.394/96, estabeleceram uma presunção relativa de aptidão no processo de delimitação etária para o início e o término da educação básica, de modo que a aptidão real do aluno é a que deverá nortear os estímulos ao seu desenvolvimento, obrigando-se a adaptação do direito de acesso às etapas de ensino à sua própria aptidão. 4. Se o aluno, ao ser submetido ao ENEM não obteve a pontuação mínima exigida em todas as matérias, não comprova cabalmente ter direito líquido e certo à obtenção da certificação de conclusão do ensino médio. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8012453-41.2021.8.05.0000, em que figura como impetrante JOÃO MARCELO TORRES BRITO e impetrado Secretário da Educação do Estado da Bahia e outros ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia DENEGAR a segurança pleiteada, e o fazem pelas razões a seguir expendidas